Tribunal: TJPA
Processo: 0009376-14.2017.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
____________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0009376-14.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA
REPRESENTANTE:
FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. HISTÓRICO DE FUGAS. MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. APESAR DO APENADO PREENCHER O REQUISITO OBJETIVO PARA O DEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL (CUMPRIMENTO DE MAIS DE 1/3 DA PENA), NÃO RESTOU ATENDIDO O REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ARTIGO 83, INCISO III DO CÓDIGO PENAL, POSTO O SEU HISTÓRICO DE FUGAS E REITERAÇÃO DELITIVA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, DEMONSTRANDO, ASSIM, O ÂNIMO DO CUSTODIADO EM SE FURTAR DO CUMPRIMENTO DA PENA.
2. LEGÍTIMA É A DENEGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL COM BASE EM FUNDAMENTOS CONCRETOS, QUE ACARRETAM O NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, COMO O HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO DO APENADO. PRECEDENTES.
3. DECISÃO ESCORREITA. MANTIDA INTEGRALMENTE.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 19 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0009376-14.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA
REPRESENTANTE:
FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Edimilson Pereira de Souza
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Magistrado da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 22-23), que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Em suas
razões recursais
(fls. 02-07), o ora agravante informou que o apenado alcançou no dia 19/12/2019, os requisitos legais para a concessão da benesse, argumentando que o indeferimento do livramento condicional está indevidamente alicerçado em supostas faltas graves cometidas em 2018, as quais não foram sequer apuradas, sendo medida impositiva a reforma da decisão ora atacada. Por tais fundamentos, requereu o deferimento do benefício do livramento condicional.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 18-20), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 25), o magistrado primevo manteve a r. decisão ora vergastada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 32-33), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente agravo.

É o breve
relatório
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo magistrado singular, que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo ora apenado, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos subjetivos necessários para a concessão da mencionada benesse.

Após a detida análise dos autos, compreendo que o recurso em epígrafe
não merece prosperar
, consoante motivos delineados abaixo.

Em 31/01/2020, o juízo sentenciante indeferiu o pedido de livramento condicional em virtude de o agravante não preencher os requisitos subjetivos para a concessão do benefício, conforme decisão juntada aos autos (fls. 22-23), a qual transcrevo:
¿
(...). Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu em fuga em 02/02/2018 e foi recapturado em 08/03/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. (...). Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório. Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. (...).
¿

No presente caso, portanto, verifica-se que o ora agravante não apresentou, no curso da execução penal, os requisitos subjetivos legais para a concessão do benefício em tela, pois descumpriu as condições do regime prisional imposto, praticando reiteradas fugas, demonstradas por meio do seu histórico carcerário, estando evidente o não cumprimento do previsto no
inciso III, do artigo 83 do Código Penal
. Vejamos:
Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (...).
III - comprovado o comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...).

Por conseguinte, ao observar as informações disponíveis na Certidão Carcerária do ora sentenciado, inseridas no SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que o ora apenado cumpre pena total de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, tendo iniciado a reprimenda corporal em 09/11/2013, interrompida na data de 30/07/2014 (liberdade provisória) à 08/12/2014, quando fora detido em flagrante pela prática de novo delito; de 24/09/2015 (liberdade provisória) à 19/10/2015, pela detenção em flagrante na prática de novo delito; de 29/01/2018 (fuga) à 01/02/2018 (recaptura); de 02/02/2018 (nova fuga) à 08/03/2018 (recaptura). Desta forma, ao analisar o histórico da execução penal, averiguei que o sentenciado, além das fugas registradas pelo Juízo da Execução à época da decisão ora objurgada, cometeu novos delitos ao longo do cumprimento da pena, situação desabonadora do seu comportamento durante o curso da execução penal, revelando seu total descaso com o caráter educativo e ressocializante da pena.

Nesta linha de raciocínio, é entendimento pacificado nesta corte de justiça que, embora o cometimento de falta grave não interrompa o computo do período aquisitivo necessário para a concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo requerido para a concessão do benefício previsto no
artigo 83 do Código Penal
. Confira-se:
(...). 1. O livramento condicional consiste na última etapa da execução da pena, visando à ressocialização do apenado, quando ele é colocado em liberdade mediante o cumprimento de determinadas condições previstas no art. 132, da Lei de Execução Penal. 2. A
prática de infração disciplinar constitui óbice à concessão da benesse aqui buscada, pois evidencia a ausência de comportamento prisional satisfatório, e, por consectário, o não preenchimento do requisito subjetivo necessário à obtenção do livramento condicional
. 3. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade.
(TJ/PA AGR: 2018.03102574-69, 193.918, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-02, Publicado em 2018-08-03).
Grifo nosso
(...).
Ainda que implementado o requisito objetivo expresso no art. 83 do Código Penal, tem-se por imprescindível à concessão do livramento condicional a inexistência de qualquer circunstância que desabone a conduta do apenado. Precedentes
. Recurso improvido. Unânime.
(TJ/PA AGV: 2018.03427485-89, 194.852, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-28).
Grifo nosso
(...). 1.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave embora não interrompa o período aquisitivo necessário para a concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício, previsto no art. 83 do CP
. 2. Nesse sentido, observa-se que o apenado continua demonstrando indisciplina no cumprimento da reprimenda corporal, uma vez que se evadiu recentemente em 21/02/2018, como consta do sistema INFOPEN e novamente preso em flagrante pelo cometimento de novo delito, restando devidamente comprovado que o mesmo não preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão de livramento condicional.
(TJ/PA AGR: 2018.02580034-72, 192.906, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-21, Publicado em 2018-06-27).
Grifo nosso

Com efeito, ao verificar o histórico carcerário do apenado, resta obstado a concessão do benefício do livramento condicional pelo não preenchimento do requisito subjetivo previsto no
artigo 83, III, do Código Penal
. Nestes estes termos, averiguo que a conduta insatisfatória do apenado no cárcere, com vários registros de fuga durante a execução da pena, revelam que o apenado não apresenta condições de reintegrar ao convívio social pela via do livramento. Neste diapasão, colaciono o ilustre parecer ministerial:
¿
(...). Destarte, é inarredável o reconhecimento do acerto da decisão agravada, porquanto o Juízo da execução demonstrou o comportamento insatisfatório do agravante, nos seguintes termos: ¿(...) como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório (...)¿. (fls. 22-v). Portanto, dos dados apresentados, constata-se que o agravante não está preparado, por hora, para usufruir do benefício do livramento condicional, última etapa da execução da pena, dada a proximidade entre a prática da falta disciplinar e o requerimento da benesse
¿. (fls. 33).

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
ao agravo movido em favor de
Edimilson Pereira de Souza
, a fim de manter inalterada a decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo ora agravante.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora